Tribunal: TJES
Processo: 5006543-22.2022.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Férias
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006543-22.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: LUZIMAR BIS BASTOS DO CARMO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5006543-22.2022.8.08.0047

RECORRENTE:

MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

RECORRIDO
: LUZIMAR BIS BASTOS DO CARMO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ADICIONAL DE FÉRIAS (50%). DIREITO A 45 DIAS DE AFASTAMENTO ANUAL. DISTINÇÃO ENTRE "FÉRIAS" E "RECESSO" PELA LEI MUNICIPAL. IRRELEVÂNCIA DO
NOMEN IURIS
. NATUREZA JURÍDICA DE FÉRIAS DE TODO O PERÍODO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO LOCAL CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 7º, XVII). ADICIONAL DEVIDO SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO DE DESCANSO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação de cobrança na qual a parte autora, professora da rede municipal de São Mateus, requer que o adicional de 50% de férias incida sobre os 45 dias de seu afastamento anual, e não apenas sobre 30 dias, bem como o pagamento das diferenças retroativas.

2.
A sentença julgou procedente o pedido para condenar o Município a realizar o pagamento do adicional sobre os 45 dias de férias e a pagar o retroativo no montante de R$18.937,04 (dezoito mil, novecentos e trinta e sete reais e quatro centavos).

3.

Recurso inominado interposto pelo Município de São Mateus, sustentando que a Lei Complementar Municipal nº 114/2015 alterou a legislação anterior, estabelecendo de forma clara que o adicional de 50% incide apenas sobre os 30 dias de férias, sendo os 15 dias restantes classificados como recesso, sem previsão de pagamento do abono.

4. A controvérsia deve ser resolvida não apenas pela interpretação literal da legislação municipal, mas por uma análise sistemática e em conformidade com a Constituição Federal. O direito a 45 dias de afastamento anual para os professores em regência de classe é uma garantia que reconhece as particularidades da atividade docente. Embora a legislação municipal, após a alteração de 2015, tenha nominado 15 desses dias como "recesso", a natureza jurídica de todo o período é de férias anuais, ou seja, de descanso remunerado do trabalhador. O artigo 7º, XVII, da Constituição Federal assegura o pagamento do adicional de férias sobre o período de gozo. A tentativa de fracionar o período de 45 dias para fins de pagamento do adicional, tratando 15 dias como um mero "recesso" não remunerado com o bônus, representa uma restrição indevida a um direito de índole constitucional. A nomenclatura utilizada pelo legislador municipal não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo. Este entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência, que, ao analisar situação análoga, reconhece que o adicional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de afastamento do professor, independentemente da denominação utilizada pela lei infraconstitucional.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Sem custas. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)